Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-10.2022.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001168-10.2022.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAN FERNANDO SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA, RICARDO GRECO PRAZERES OLIVEIRA, RICARDO CASAES NASCIMENTO JUNIOR

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RÉU QUE PRATICOU CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou William Fernando Souza Matos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e aplicou a causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

2.
Fatos relevantes.
No dia 16/05/2022, o réu foi flagrado por policiais militares na Alameda das Luas, Praia do Forte, Mata de São João/BA, portando 58 trouxinhas de maconha (113,57g) e porção de cocaína (10,41g), além de caderno com anotações relativas à comercialização de entorpecentes e aparelho celular. O crime foi praticado enquanto o réu se encontrava em liberdade provisória conforme ação penal nº 8001189-54.2020.8.05.0164.

3.
O Ministério Público
pugna pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que o réu se dedica a atividades criminosas, conforme evidenciado por ações penais em curso, pelo caderno de anotações e pelo seu envolvimento em facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios coligidos nos autos — nomeadamente a prática do delito durante o curso de liberdade provisória concedida em outro processo, o depoimento policial que identifica o réu como integrante e cobrador de facção criminosa (BDM) e a apreensão de caderno com registros contábeis do tráfico — são suficientes para demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, assim, afastar a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração a organização criminosa. Os dois primeiros são de aferição objetiva; os dois últimos demandam análise subjetiva dos elementos de convicção constantes dos autos.

6. A existência de ações penais em curso, isoladamente, não é suficiente para afastar a minorante, pois o simples fato de o réu responder a outros processos criminais não constitui prova cabal de dedicação habitual à criminalidade, sob pena de violação à presunção de inocência.

7. Todavia, a prática do presente delito durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo criminal constitui indicativo concreto e objetivo da persistência do réu na atividade delitiva, que vai além da mera existência de ações penais, revelando desapreço pelas medidas cautelares impostas pelo Estado.

8. O depoimento de testemunha policial, prestado em juízo, que identifica o acusado como integrante da facção BDM e responsável por cobranças do tráfico na localidade de Praia do Forte, constitui prova idônea e robusta de envolvimento em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.

9. A apreensão de caderno com anotações contábeis relativas à comercialização de drogas revela estrutura organizada de gestão do tráfico, incompatível com a figura do pequeno traficante eventual que a lei visou beneficiar com o redutor, afastando a natureza episódica da conduta.

10. O conjunto desses elementos — prática delitiva durante liberdade provisória, envolvimento em facção criminosa e contabilidade manuscrita do tráfico — demonstra, de forma inequívoca, a dedicação habitual do réu a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para afastar a causa especial de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. A existência de ações penais em curso, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, devendo ser preservada a presunção de inocência. 2. A prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em processo anterior, aliada à prova de integração a facção criminosa e à apreensão de registros contábeis do tráfico, demonstra a dedicação do réu a atividades criminosas e afasta a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, alínea 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 851.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001168-10.2022.8.05.0164
, da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Willian Fernando Souza Matos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .